Tribunal: TJMT
Processo: 0026032-05.2013.8.11.0002
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0026032-05.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), N. T. FIGUEIREDO DA SILVA - CNPJ: 04.393.006/0001-27 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários (ISSQN) materializados nas CDAs nºs 261/2013 e 262/2013, em Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor de N. T. Figueiredo da Silva – ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu ou não a prescrição dos créditos tributários objeto da execução fiscal, considerando especificamente o termo inicial da contagem do prazo prescricional e o momento de sua interrupção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de ISSQN, tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre na data de vencimento da obrigação, após o encerramento do período de apuração, e não na data da inscrição em dívida ativa, como alegado pelo apelante.

4. A inscrição em dívida ativa é mera providência administrativa para garantir um título executivo à Fazenda Pública, não tendo influência sobre o prazo prescricional, que se inicia com a constituição definitiva do crédito.

5. Conforme o art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se pelo despacho que ordena a citação em execução fiscal.

6. No caso específico, verifica-se que o tributo cobrado na CDA nº 261/2013 teve seu último vencimento em 24/11/2008, e sendo a ação proposta apenas em 10/12/2013, configurou-se a prescrição para cobrança desta CDA antes da propositura da execução.

7. Em relação à CDA nº 262/2013, os débitos venceram em 22/12/2008 e 22/01/2009, tendo a ação sido proposta em 10/12/2013, dentro do prazo prescricional quinquenal.

8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, §1°, do CPC, afastando a prescrição quando a execução é proposta dentro do prazo legal.

9. A morosidade atribuída ao Poder Judiciário na tramitação processual não pode prejudicar o exequente, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação parcialmente provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença referente à CDA n° 262/2013, mantendo o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários constantes na CDA nº 261/2013, determinando o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução fiscal quanto à CDA não prescrita.

Tese de julgamento: 1. Em se tratando de ISSQN, tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da obrigação tributária, e não a data de inscrição em dívida ativa. 2. O despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 240, §1°, do CPC, afastando a prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo quinquenal. 3. A morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o exequente que ajuizou a ação no prazo legal, conforme Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 240, §1°; CPC, art. 921, §5°.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1033126-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025; TJMT, N.U 1004357 86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Município de Várzea Grande
em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor do
N. T. Figueiredo da Silva – ME.,
que
reconheceu a prescrição dos créditos tributários.

O Juiz singular declarou a prescrição do crédito tributário materializado nas CDAs nºs 261/2013 e 262/2013, fundamentando que os mencionados débitos já estavam prescritos quando do recebimento da execução.

No recurso (Id. 247613782), o apelante alega inexistir a ocorrência da prescrição, argumentando que o prazo prescricional para cobrança do tributo iniciou a partir da constituição definitiva do crédito tributário ocorrida em 27/11/2013, e o prazo para execução findaria somente em 28/11/2018 e, por isso, a execução foi proposta dentro do prazo prescricional.

Ainda, sustenta que é fundamental a observância do principio da indisponibilidade do interesse público na cobrança dos créditos da Fazenda Pública.

Postulou pela revogação da condenação em honorários sucumbenciais, em razão do principio da causalidade e, ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do processo.

Em contrarrazões (Id. 247613785), o apelado defende a manutenção da sentença, afirmando que decorreu o prazo superior a cinco (05) anos entre a data da constituição definitiva e do despacho que determinou a citação, asseverando que o ajuizamento dentro do prazo quinquenal não é suficiente para interromper a prescrição.

Ao final, requereu o não provimento do recurso para manter a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo, dispensado de preparo por força do art. 1.007, § 1º, do CPC, além de estar formalmente adequado. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia consiste em definir se ocorreu ou não a prescrição dos créditos tributários objeto da execução fiscal, considerando especificamente o termo inicial da contagem do prazo prescricional e o momento de sua interrupção.

A prescrição tributária é regida pelo art. 174, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Em se tratando de tributo de ISSQN, o termo inicial da constituição definitiva do crédito é a data da notificação do contribuinte, no entanto, não havendo na Certidão de Divida Ativa a data da notificação, adota-se a data do vencimento do débito tributário.

No caso em análise, verifico dos autos que as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal referem-se a débitos de ISSQN, com vencimentos entre fevereiro de 2008 e janeiro de 2009, conforme se observa nas CDAs nºs 261/2013 e 262/2013 (Id. 81916466, fls. 9 e 11).

O Município apelante defende que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu apenas em 27/11/2013, data da inscrição em dívida ativa, após a conclusão do Auto de Infração nº 1009, e não nas datas de vencimento originais indicadas nas CDAs.

Contudo, essa tese não merece acolhimento. Isso porque o ISSQN é um tributo sujeito a lançamento por homologação, cuja constituição definitiva ocorre, em regra, na data de vencimento da obrigação tributária, após o encerramento do período de apuração, quando o contribuinte deve declarar e recolher o tributo.

O fato de os débitos terem sido objeto de Auto de Infração não modifica o termo inicial da prescrição, pois o procedimento fiscalizatório não tem o condão de postergar indefinidamente o início da contagem do prazo prescricional, sob pena de se conferir à Fazenda Pública o poder de determinar o momento da constituição definitiva do crédito tributário.

A constituição definitiva do crédito não se confunde com a inscrição em dívida ativa, como alegado pelo apelante, porquanto a inscrição na divida ativa é providência para garantir um título executivo à Fazenda Pública.

Como bem explicitado por Leandro Paulsen, "a inscrição em dívida ativa, ato interno da Administração, não tem nenhuma influência sobre o prazo prescricional" (Curso de direito tributário completo. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017).

Dessa forma, o tributo é lançado por homologação e se encontra devidamente constituído a partir do vencimento.

No caso concreto, as CDAs indicam com precisão a data estipulada para o vencimento do ISSQN. Ainda, o apelante não alegou qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, limitando-se apenas ao argumento de que o prazo inicia da data da inscrição na divida ativa.

Conforme se verifica nas CDAs, que instruem a execução fiscal, os débitos referem-se a competências entre fevereiro de 2008 e janeiro de 2009, com os seguintes vencimentos:

CDA - 261/2013, vencimento entre 22/02/2008 a 24/11/2008.

CDA – 262/2013, vencimento em 22/12/2008 e 22/01/2009.

A execução fiscal foi ajuizada em 10/12/2013, conforme consta dos autos (Id. 81916466, fls. 07), cobrando os tributos vencidos em 2008 e 2009. Todavia, conforme a atual redação do art. 174, I, do CTN, a prescrição só se interrompe com o despacho que ordena a citação.

Verifico que o tributo cobrado na CDA n° 261/2013, o último débito venceu em 24/11/2008, e sendo a ação proposta em 10/12/2013, é evidente o decurso de prazo superior a cinco (05) anos, de modo que configurou a prescrição para cobrança da referida CDA antes da propositura da execução.

No que se refere a CDA n° 262/2013, os débitos tributários venceram em 22/12/2008 e 22/01/2009, e a propositura da ação ocorreu em 10/12/2013, dentro do prazo prescricional.

Embora o despacho que ordenou a citação tenha ocorrido em 13/06/2017 (Id. 81916466, fls. 18/19), somente após mais três (03) anos da propositura da ação, é sabido que ele retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, §1°, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição parcial dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação.

4. No caso, além de a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
o despacho inicial que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do artigo 240, §1° do Código de Processo Civil, afastando para todos os fins a possibilidade de prescrição
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do IPTU e TLU tem início no dia seguinte à data de vencimento da obrigação, retroagindo a data do despacho citatório ao momento do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980, recursos repetitivos); TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.04.2024; TJMT, N.U 1000378-80.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024.

(N.U 1033126-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição
.

(TJMT – N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.4.2024, publicado no DJE 17.4.2024)

Ademais, analisando os autos, constato que houve morosidade atribuída ao Poder Judiciário na tramitação processual, porquanto a ação foi proposta em
10/12/2013, em seguida foi determinada a emenda a inicial (13/12/2013), contudo, em 07/08/2015 foi proferido despacho determinando o cumprimento da decisão anterior, o que foi atendido pela apelante em 07/03/2016, mas somente em 13/06/2017 foi ordenada a citação, conforme Id. 247613765 (fls. 13/19).

Assim, não é razoável o despacho que ordena a citação ser proferido após mais de três (03) anos da propositura da ação, permanecendo o processo paralisado por razões alheia a vontade do apelante, de modo que não pode ser prejudicado pela demora do Poder Judiciário para movimentar o processo.

Nesse sentindo, é firme o entendimento do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106-STJ).

Diante dessas circunstâncias, tenho que não se configurou a prescrição do débito constante na CDA n° 263/2013, pois a apelante ajuizou a execução fiscal dentro do prazo de cinco (05) anos, contados da data do vencimento, motivo pelo qual a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

No tocante aos honorários advocatícios, o Município apelante sustenta sua impossibilidade com base no art. 921, § 5º, do CPC. Contudo, referido dispositivo trata especificamente da prescrição intercorrente, que não é o caso dos autos, pois aqui se discute prescrição direta ou originária, anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Estando configurada a prescrição ordinária da CDA n° 261/2013, é correta a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Cumpre ressaltar que, diferentemente da prescrição intercorrente que pode ser reconhecida sem ônus para as partes (art. 921, § 5º, CPC), a prescrição ordinária implica sucumbência da parte exequente, pois evidencia que a ação já foi proposta tardiamente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
dou parcial provimento
ao recurso
de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande,
para afastar a prescrição reconhecida na sentença referente a CDA n° 263/2013, e
mantenho o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários constante na CDA nº 261/2013.

Condeno o exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do

débito referente a CDA nº 261/2013 devidamente atualizado, nos termos do art. 85, parágrafo 3°, inciso I, do CPC.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à primeira instância, para o regular prosseguimento da execução fiscal da CDA n° 263/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025